Tribunal: TJMT
Processo: 1010525-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010525-17.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI - CPF: 383.554.851-49 (AGRAVANTE), HENRIQUE MANUEL MENDES NUNES - CPF: 723.876.611-68 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO JUNIOR BERGAMASCHI - CPF: 495.023.959-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BERGAMASCHI - CPF: 948.313.276-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – INDEFERIMENTO – ART. 357, § 4o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a agravante não promove o arrolamento das testemunhas no tempo hábil determinado pela decisão judicial, na forma do art. 357, § 4o do Código de Processo Civil, não pode tentar se valer de sua inércia já que não promoveu leitura atenta da integralidade da decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEIRE MEDEIROS BERGAMASCHI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, na Ação de Manutenção de Posse no 183-43.2014.811.0019,
indeferiu
e deu por preclusa a oportunidade para a agravante arrolar testemunhas.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que o indeferimento da inclusão de duas testemunhas importantes (Israel Luiz da Silva e Ismael Whatier Martins), ao rol primitivo contido na exordial, implicando assim, em cerceamento de defesa.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a decisão agravada e, por conseguinte, seja deferido o pleito exordial.

A liminar recursal foi indeferida no id. 25156043.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 28881971.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, as partes foram regularmente cientificadas de todos os atos processuais a serem praticados, nos termos e formas legais, conforme se depreende da decisão agravada:

Às fls. 281/281-v estão acostadas as contestações das requeridas Simoni Bergamaschi da Fonseca e Patricia Bergamashi, as quais foram impugnadas na petição de fls. 286/287.

Intimados (fls. 289/289-v), a requerida Neide apresentou rol de testemunhas residentes nessa unidade judiciária, consignando que compareceriam independentemente de intimação (fls. 290/209-v), por sua vez, o requerente também apresentou o respectivo rol, contudo, todos residentes em circunscrição diversa, inclusive pugnou pelo depoimento pessoal de todos os requeridos (fls. 291/292).

Designação/Redesignação da instrução exarada às fls. 294 e 296, respectivamente, oportunidade em que a requerida Neide pugnou pela intimação das testemunhas indicadas — fls. 295/295-v, sendo expedidas cartas de intimações para Neire, Patricia, Simone, Paulo, Henrique, - fls. 298/302 - AR's fls. 304/307.

Cartas precatórias retiradas pela causídico do autor — fl. 303.

Por conseguinte, diante do pedido da requerida NEIRE MEDEIROS BERGAMACHI (fls. 309/311), a solenidade restou redesignada para 24 de agosto de 2018, sobretudo porque houve concordância da parte autora presente — fls. 312/312-v.

(...)

Ressalto, por oportuno, que a preclusão traduz a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Aliás, o novo diploma processual estatui (Lei n. 13.105/2015), em seu art. 507, que é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Portanto, considerando o exaurimento da fase processual de indicação de provas, sobretudo porque as partes foram regularmente cientificadas de todos os atos processuais a serem praticados, nos termos e formas legais, INDEFIRO o pedido da requerida acostado às fls. 319/320, de modo que mantenho o regular processamento do feito.

Ainda, nem há que se falar que a audiência foi remanejada por conta da parte autora e, por isso, abriria prazo para aditamento de testemunhas, sendo certo que a instrução não ocorreu em oportunidade passada em virtude da própria parte requerida.

(...)

Neste contexto, impertinente a alegação da agravante no sentido de cerceamento de defesa, na medida em que se não se predispôs a realizar a consulta integral da publicação realizada, não podendo se valer de sua desídia, de modo que, o prazo para inclusão de outras testemunhas já havia se esvaído, conforme previsão do art. 357, § 4o,

do Código de Processo Civil.

Hipótese em que, ignorada a evidente preclusão, não há falar em reabertura do prazo processual para indicação de outras testemunhas da parte recorrente, quando a fase instrutória já havia se iniciado, de modo que, não há como se exigir a tomada dos depoimentos das testemunhas arroladas a destempo pela parte, já que é seu ônus a produção da prova e a iniciativa de providenciá-la na oportunidade processual adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020